Tribunal: TJPA
Processo: 0809649-52.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809649-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA, INEZILDA DE MIRANDA CORREA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SATURNO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0809649-52.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA, INEZILDA DE MIRANDA CORREA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: ORLANDO ANTONIO MACHADO FONSECA - PA1342-A

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO ED. SATURNO

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM DINHEIRO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO POR CRÉDITO FUTURO E ILÍQUIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ORLANDO ANTÔNIO MACHADO FONSECA e INEZILDA CORRÊA FONSECA contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SATURNO, que determinou penhora de valores em conta bancária da parte agravante. Requereu-se, além da substituição da penhora por crédito oriundo de outro processo, a remessa dos autos à contadoria judicial, sob alegação de excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: definir se é admissível a substituição da penhora em dinheiro por crédito futuro e ilíquido proveniente de outro processo; e verificar se há excesso de execução apto a justificar a remessa dos autos à contadoria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A penhora em dinheiro, nos termos do art. 835, I, do CPC, tem preferência legal na ordem de constrição patrimonial, sendo legítima a sua adoção quando presentes os pressupostos legais.

4.

O art. 805 do CPC impõe ao executado o ônus de demonstrar a existência de meio menos gravoso e eficaz à execução, o que não se verifica no caso concreto, já que o crédito ofertado é futuro, ilíquido e indisponível.

5.

A substituição da penhora por mera expectativa de direito afronta os princípios da efetividade e da utilidade da execução, motivo pelo qual deve ser rejeitada.

6.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de memória de cálculo própria e impugnação específica dos valores apresentados, não é suficiente para justificar a remessa dos autos à contadoria judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora em dinheiro tem preferência legal e não pode ser substituída por crédito futuro, ilíquido e indisponível indicado pelo executado.

2.

A alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de impugnação específica e memória de cálculo própria, sob pena de indeferimento da remessa à contadoria judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, parágrafo único, e 835, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2077784-58.2019.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito ativo interposto por ORLANDO ANTÔNIO MACHADO FONSECA e INEZILDA CORRÊA FONSECA objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém na parte que determinou a penhora de valores na conta da agravante no cumprimento de sentença ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SATURNO.

Em suas razões recursais (ID 20074187), aduz, em resumo, que a constrição dos bens do devedor deve ser realizada da forma menos onerosa, conforme preconiza o art. 805 do CPC, e, em razão disso, alega que deve ser desfeita a penhora efetivada junto a sua conta bancária, bem como que deve ser aceita a oferta de penhora de crédito oriundo do processo de execução nº 0048869-34.2000.8.14.0301. Requer, também, que os autos sejam remetidos ao contador do juízo a fim de que seja constatado o excesso de execução.

Em decisão de ID 20783905, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Após, a parte recorrente interpôs agravo interno (ID 21162051) reafirmando os termos do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento em petição de ID 21495267. Em síntese, a parte agravada rechaçou os termos do recurso interposto e pugnou pela manutenção da decisão do juízo
a quo
.

Contrarrazões ao agravo interno em manifestação de ID 21836289.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De início, informo que resta prejudicada a análise do agravo interno de ID 21162051 pois passarei à análise do mérito do presente agravo de instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo dispensado em razão da assistência judiciária deferida à parte agravante.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de substituição da penhora em dinheiro, efetivada no cumprimento de sentença, por eventual crédito de honorários advocatícios indicado pelos agravantes em outro feito (averbação/penhora no rosto dos autos), bem como encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial com fundamento em alegado excesso de execução.

Após análise dos autos, entendo que não assiste razão ao agravante.

Conforme dito anteriormente, quando da análise da tutela recursal, o art. 835 do CPC dispõe da seguinte maneira:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

Portanto, percebe-se que a própria legislação processual já determina a ordem preferencial da penhora, sendo esta a ser seguida.

Sobre o ponto, vale lembrar que o art. 805 do CPC impõe ao executado que alegar gravosidade indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Vejamos:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

A mera indicação de crédito futuro e controvertido, ainda ilíquido e indisponível, não satisfaz tal ônus. Os valores foram bloqueados junto às contas dos executados, ora agravantes, não cabendo, a meu entender, a alteração da penhora, visto que cabe ao credor pleitear a melhor forma que pretende receber o valor devido, e este o fez nos termos do que dispõe o CPC.

A substituição da penhora pretendida pela parte recorrente não merece ser atendida, eis que, conforme observado pelo juízo
a quo
, o crédito ofertado é ilíquido e não se encontra disponível ao executado, assim, não pode ofertar o referido crédito à penhora.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora - Alegação de que sob o imóvel incide o regime de bem público, tornando-se inalienável e impenhorável, haja vista tratar-se a executada Organização Social – Não comprovação do alegado – Substituição da penhora por direitos creditórios em outra demanda – Impossibilidade - Mera expectativa de direito – Decisão mantida – Agravo improvido.

(TJ-SP - AI: 20777845820198260000 SP 2077784-58.2019.8.26.0000, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 04/09/2019, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2019)

No que tange ao alegado excesso de execução e ao pleito de remessa à Contadoria Judicial,
entendo desnecessário o envio ao setor indicado, visto que a parte executada nem sequer apresentou os valores que entende devidos, constando alegações genéricas acerca do excesso de execução sem, contudo, impugnar especificamente o valor apresentado pela parte exequente, ora recorrida.

A propósito, nos autos consta, ainda, detalhamento do débito, ocasião na qual o executado deveria ter apresentado sua própria memória de cálculos atualizada, o que não ocorreu, conforme se constata da análise dos autos principais. Nesta senda, sem impugnação específica e planilha própria do executado, inexiste base técnica mínima para deslocar o feito à contadoria, sobretudo em juízo de execução no qual o credor já aportou demonstrativo idôneo.

Assim, entendo escorreita a decisão do juízo de piso, não merecendo reparos, razão pela qual a mantenho em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025